Tribunal: TJES
Processo: 5000481-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000481-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: ANA HUBNER MARTINS e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5
000481-78.2020.8.08.0000

E
mbargante
:
Itaú Seguros S.A.

E
mbargad
o
: H
ubner Martins

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração opostos

por
Itaú Seguros S.A.
c
ontra o
acórdão

c
onstante do ID 2407583
que, à unanimidade, c
onheceu e d
eu

parcial
provimento a
o seu recurso, julgando prejudicado os embargos de declaração.

Em suas razõe
s (ID 2503188
),
a

embargante
sustenta que, em que pese o acórdão consignar que deveria ter sido diligenciado junto à empresa Minerações Brasileiras S.A para apurações sobre a periodicidade dos pagamentos dos prêmios, a estipulante do contrato de seguro encerrou suas atividades, não sendo possível a diligência, defendendo, no entanto, que os demonstrativos estão em nome da Fundação Caemi, não havendo prova de que a Itaú Seguros recebeu qualquer valor do segurado, pugnando pela suspensão ou limitação da multa diária.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada (ID 2683957).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
0
1 de ju
lh
o de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA 19/07/2022 - SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 19.07.2022 - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que a embargante sequer indicou qual seria o ponto omissivo, obscuro ou contraditório, trazendo argumentos que refletem mero inconformismo com a decisão embargada, que nem sequer haviam sido anteriormente suscitados.

Todavia, sobre a questão da guarda e busca dos documentos, o acórdão foi claro ao consignar que, “
A despeito de a agravante alegar que não constam dos registros da seguradora nenhum contrato de seguro em nome do falecido Jorge Saraiva Martins, os agravados demonstraram, em contrarrazões, através de demonstrativos de pagamentos do falecido, datados de 28/07/1995 e de 28/05/1997, gerados pela Fundação Caemi de Previdência Social, que a seguradora agravante recebia mensalmente os prêmios pelo seguro de vida por ele contratado
”.

Concluindo, que,
“
s
e a agravante/embargante optou por destruir os documentos, quando não podia fazê-lo, ou se sua desídia permitiu que os mesmos se perdessem, deve suportar as consequências da recusa ilegítima.
Vale dizer, é dever da agravante/embargante manter à disposição do segurado, ou do beneficiário, os documentos referentes aos contratos com eles celebrados, tendo o dever de guardá-los e apresentá-los quando solicitado.”

Em verdade, a embargante busca uma reapreciação das provas e argumentos deduzidos em seu recurso com propósito de alcançar nova conclusão, o que é manifestamente indevido pela via aclaratória, circunstância que, por si só, demonstra a insubsistência do recurso, denotando apenas mais uma tentativa do embargante de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que a embargante sequer indicou qual seria o ponto omissivo, obscuro ou contraditório, trazendo argumentos que refletem mero inconformismo com a decisão embargada, que sequer haviam sido anteriormente suscitados;

2. Embargos rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar os embargos opostos, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.